Tribunal: STJ
Processo: 6081493-72.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985549 - GO(2025/0253175-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JURACI DE MEDEIROS FERREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO JANUARIO DE SENA - GO062343
JOSE NARCISO DE OLIVEIRA NETO - GO069958
AGRAVADO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação em fase de cumprimento de sentença.
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do
STJ não merece reforma.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 784cf51d-e3fc-43ee-8976-4e0d9d5cb967

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985549 - GO (2025/0253175-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JURACI DE MEDEIROS FERREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO JANUARIO DE SENA - GO062343
JOSE NARCISO DE OLIVEIRA NETO - GO069958
AGRAVADO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação em fase de cumprimento de sentença.
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do
STJ não merece reforma.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JURACI DE MEDEIROS
FERREIRA, contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial e não
conheceu do recurso especial.
: monitória, ajuizada por BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. – FALIDO, em
Ação
face de JURACI DE MEDEIROS FERREIRA, na qual requer o cumprimento de sentença,
com a cobrança do valor de R$ 126.553,09 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e
cinquenta e três reais e nove centavos).
ejeitou a exceção de pré-executividade suscitada

Decisão interlocutória: r
pela executada, por entender que o comparecimento em juízo por advogado supre a
falta de citação, e determinou a realização de pesquisa SNIPER.
Documento eletrônico VDA53318775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:21
Código de Controle do Documento: 4b4d7bfb-58e5-43a1-93cf-9a6053a82f06

: negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão
interposto por JURACI DE MEDEIROS FERREIRA, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE I N S T R U M E N T O . A Ç Ã O M O N I T Ó R I
A E M F A S E D E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE
CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO E X E C U T A D O . S U P E R A Ç Ã O D
O V Í C I O . P R E C L U S Ã O CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a e x c e ç ã o
d e p r é - e x e c u t i v i d a d e s o b o f u n d a m e n t o d e q u e o comparecimento
espontâneo da parte nos autos supriu a falta de citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura no Aviso de
Recebimento (AR) implica nulidade da citação da executada; e (ii) estabelecer se o
comparecimento espontâneo da executada nos autos supre a ausência ou eventual
nulidade da citação, considerando a configuração de preclusão temporal para
alegação do vício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comparecimento espontâneo do
executado nos autos supre tanto a ausência quanto a nulidade da citação, nos termos
do
§ 1o, do CPC. 4. A alegação tardia de nulidade de citação configura prática
art. 239,
de “nulidade de algibeira”, vedada pelo ordenamento jurídico, por contrariar os
princípios da boa-fé, do contraditório e da cooperação processual. 5. A preclusão
temporal opera-se quando a parte deixa de alegar nulidade processual na primeira
oportunidade de manifestação nos autos, inviabilizando sua posterior arguição. 6.
Precedentes jurisprudenciais do TJGO e do STJ reforçam o entendimento de que a
nulidade de citação alegada tardiamente não pode ser utilizada como estratégia
processual para anular atos já consolidados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso
desprovido. Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo do executado
supre tanto a ausência quanto a nulidade de citação, na forma do
§ 1o, do
art. 239,
CPC. 2. A alegação de nulidade de citação após manifestações reiteradas nos autos
configura preclusão temporal e caracteriza “ nulidade de algibeira”, prática vedada
pelo ordenamento jurídico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o; 278;
803, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na PET no AR Esp 204.145/SP, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j.
TJGO, AI 5355359-49.2024.8.09.0051, Rel.
23/06/2015;
Des. Fernando Braga Viggiano, j.
(e-STJ fls. 50-51)
08/07/2024.

: alega violação dos arts. 239, § 1o, e 803, II, do
Recurso Especial
CPC/2015,
bem como dissídio jurisprudencial. Afirma que o peticionamento por advogado sem
poderes específicos não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a
ausência de citação. Aduz que o comparecimento na fase de cumprimento de
sentença não supre inexistência ou nulidade de citação, porquanto a regra do
comparecimento espontâneo se aplica à fase de conhecimento. Argumenta que não
se caracteriza nulidade de algibeira quando a parte não participou da fase de
conhecimento e suscita vício transrescisório de citação. Assevera que a execução é
nula porque o executado não foi regularmente citado.
: conheceu do agravo em recurso especial e não
Decisão unipessoal
conheceu do recurso especial, aplicando os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53318775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:21
Código de Controle do Documento: 4b4d7bfb-58e5-43a1-93cf-9a6053a82f06

: insurge-se a agravante quanto à suposta violação dos arts.
Agravo interno
239, § 1o, e 803, II, do CPC, ao argumento de que o comparecimento aos autos por
advogado sem poderes específicos para receber citação não configura
comparecimento espontâneo apto a suprir a falta ou nulidade da citação. Sustenta,
ainda, que o comparecimento ocorreu na fase de cumprimento de sentença, após o
trânsito em julgado, razão pela qual inaplicável o
§ 1o, do CPC. Refuta a
art. 239,
caracterização de "nulidade de algibeira", sob o fundamento de que quem não
participou da fase de conhecimento não poderia ocultar vício processual nem
retardar maliciosamente sua alegação, tratando-se de vício transrescisório arguível a
qualquer tempo.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ
Sustenta a recorrente a existência de nulidade citatória, ao argumento de
que a presença nos autos de advogado sem poderes específicos para receber citação
não configura o comparecimento espontâneo previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 239,
Pondera, ainda, que seu ingresso no processo ocorreu em momento posterior ao
trânsito em julgado, já na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual não
incide o dispositivo invocado.
Contudo, a decisão recorrida aplicou a jurisprudência do STJ no sentido de
que o vício na citação ou intimação pode ser suprido com o comparecimento
espontâneo da parte, hipótese na qual o prazo para resposta deve ser contado da
data do ingresso voluntário (e-STJ fl. 159).
Outrossim, o TJ/GO consignou expressamente que a parte compareceu
espontaneamente aos autos para apresentar defesa, suprindo a falta de citação.
Além disso, manifestou-se em diversas oportunidades, somente vindo a arguir a
nulidade anos depois, o que caracteriza a nulidade de algibeira.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao reconhecer que "a
suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito
Documento eletrônico VDA53318775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:21
Código de Controle do Documento: 4b4d7bfb-58e5-43a1-93cf-9a6053a82f06

desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à
arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se
coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de
Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (
Terceira
REsp 1.714.163/SP,
Turma, DJe
.
26/9/2019)
Com efeito, mesmo se tratando de vício passível de conhecimento de
ofício, a parte não pode mantê-lo oculto para invocá-lo posteriormente, com o
propósito de anular o processo e repetir os atos processuais. Essa postura não
atende aos princípios da cooperação, da boa-fé e do contraditório (AR 5.233
/RS, Primeira Seção, DJe
.
17/12/2020)
Nesse sentido:
Terceira Turma, DJEN
AREsp 2.791.320/GO,
29/8/2025;
REsp 1.830.821/PE, Primeira Turma, DJe
EDcl no AgInt no
7/3/2023;
Segunda Turma, DJe 25/10/2021.
AREsp n. 1.625.877/RS,
Acrescente-se, ainda, que a própria apresentação da exceção de pré-
executividade também caracteriza comparecimento espontâneo, suprindo eventual
falta de citação, independentemente da existência de poderes específicos para
receber citação na procuração.
No mesmo sentido:
Terceira Turma, DJe
REsp 2.220.760/SC,
12/12/2025;
AgInt no
Primeira Turma, DJe
REsp 2.170.113/SP,
27/2/2025; AREsp 2.834.380/RS,
Terceira Turma, DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
2/10/2025;
AREsp 1.468.234/GO,
24/4/2023.
Impõe-se, assim, a manutenção da decisão agravada, uma vez que o
entendimento do TJ/GO encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos
e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/GO ao julgar o recurso interposto
pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 57- 58):

Nada obstante, na hipótese dos autos, como bem destacado pelo
magistrado da causa, o comparecimento da recorrente nos autos para apresentar
na forma do
defesa, por advogado constituído, supre eventual falta de citação,
§ 1o, do CPC.
art. 239,
Além disso, desde seu comparecimento espontâneo, a agravante se
manifestou nos autos por diversas vezes, só vindo a arguir a suposta nulidade de
Documento eletrônico VDA53318775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:21
Código de Controle do Documento: 4b4d7bfb-58e5-43a1-93cf-9a6053a82f06

, prática
citação anos mais tarde, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira
rechaçada pelo nosso ordenamento jurídico, por legitimar comportamento
contraditório de quem alegou o vício.
Nesse contexto, considerando que a alegação de nulidade de citação
ocorreu após a primeira oportunidade concedida para a executada manifestar-se nos
(grifos acrescidos).
autos, tem-se que restou configurada a preclusão

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA53318775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:21
Código de Controle do Documento: 4b4d7bfb-58e5-43a1-93cf-9a6053a82f06

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.985.549 / GO
Número Registro: 2025/0253175-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50936743020218090051 608149372 60814937220248090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JURACI DE MEDEIROS FERREIRA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO JANUARIO DE SENA - GO062343
JOSE NARCISO DE OLIVEIRA NETO - GO069958
AGRAVADO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JURACI DE MEDEIROS FERREIRA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO JANUARIO DE SENA - GO062343
JOSE NARCISO DE OLIVEIRA NETO - GO069958
AGRAVADO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
Documento eletrônico VDA55073410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: b42c8c2c-b32c-4615-993a-fe40b34485f6

ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: b42c8c2c-b32c-4615-993a-fe40b34485f6